Tribunal: TJES
Processo: 5002115-53.2019.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): MANOEL CRUZ DOVAL
Órgão julgador: MANOEL CRUZ DOVAL
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-08-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002115-53.2019.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOAO AUGUSTO COUTO CAMPOS e outros
RECORRIDO: PATRICIA RIBEIRO BRAGA
RELATOR(A
):MANOEL CRUZ DOVAL

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

QUINTA TURMA RECURSAL

AUTOS N.º 5002115-53.2019.8.08.0030

ORIGEM: JUÍZO DE LINHARES – 2º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

RECURSO INOMINADO CÍVEL

JUIZ RELATOR:
MANOEL CRUZ DOVAL

RECORRENTE: ROMILDO MANOEL

RECORRIDO: PATRICIA RIBEIRO BRAGA

ADMISSIBILIDADE RECURSAL: Recurso inominado tempestivo. Gratuidade concedida à parte Recorrente, conforme art. 98 do CPC. Recurso Inominado conhecido.

VOTO/EMENTA

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. DANO NO PRODUTO APÓS SERVIÇO DE IMPERMEABILIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE CASO FORTUITO. RESPONSABILIDADE DOS REQUERIDOS CONFIGURADA. RESTITUIÇÃO DO VALOR. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Trata-se de lide em que a parte Autora adquiriu sofá no valor de R$ 3.900,00 (três mil e novecentos reais) e resolveu contratar serviço de impermeabilização, pela quantia de R$ 300,00 (trezentos reais). No entanto, durante o procedimento, o Requerido danificou o sofá e, em tentativa de reparar o produto, piorou ainda mais o dano. 2. A r. Sentença proferida na origem condenou os Requeridos, solidariamente, ao pagamento de R$ 4.200,00 (quatro mil e duzentos reais), a título de danos materiais, bem como de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais. 3. Em sede recursal, o Recorrente Romildo alega a ilegitimidade passiva do 1º Requerido, além da necessidade de reforma da sentença para a improcedência dos pedidos, ante o caso fortuito presente. 4. Sentença parcialmente mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, adotadas suas razões de decidir (
STF
, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral). Confirmam-se as razões de decidir do MM. Juízo da origem, especificamente quanto à caracterização de falha na prestação do serviço. 5. Sobre a arguição de ilegitimidade, verificou-se que o pagamento do serviço foi realizado em face do 1º Requerido, motivo pelo qual não há espaço para afastar sua legitimidade no polo passivo. 6. Em que pese a alegação de caso fortuito, o rompimento do equipamento com o consequente vazamento do produto ocorreu sob responsabilidade dos Requeridos. 7. Como bem mencionado pelo julgamento a quo, o ocorrido somente se deu em razão de falta de manutenção do equipamento ou operação inadequada, o que demonstra a responsabilidade dos Requeridos no caso. 8. No entanto, em relação aos danos morais arbitrados, entendeu-se que os fatos narrados não ensejam a reparação indenizatória, vez que, embora inegável o desconto experimentado pela parte, se tratou de mero aborrecimento, normal do cotidiano. A reparação material pelo bem é suficiente para solucionar o conflito gerado. 9. Recurso inominado
PARCIALMENTE

PROVIDO
, no sentido de
REJEITAR
o pedido de danos morais, mantendo o restante da sentença inalterado. 10. Sem condenação em custas, nem honorários advocatícios, conforme entendimento sedimentado quando do julgamento proferido no pedido de uniformização e interpretação de lei n.º 0000642-35.2017.808.9101, julgado pela Turma de Uniformização de Interpretação de Lei/TJES em 06/04/2018, publicado em 12/04/2018.

/gab/mcd/lbr

EMENTA

Voto servindo como ementa.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.